Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701067-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAROL IND E COM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FAROL IND E COM LTDA à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de urgência para determinar que o Distrito Federal anule parcialmente o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 04044-00026385/2024-47, com o retorno do processo à fase de produção de provas, ou suspenda a multa administrativa até a sentença. A agravante sustenta que tem vínculo contratual com a Administração Pública do Distrito Federal, objeto da Ata de Registro de Preços no 0052/2024 e, em razão de suposto atraso na entrega do produto, foi instaurado o que culminou na instauração do PAD e aplicação de multa, no valor de R$1.228,11 (um mil duzentos e vinte e oito reais e onze centavos). É o relato. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o conjunto probatório não infirma a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, sobretudo porque não produzido qualquer elemento concreto para evidenciar a alegada ilegalidade perpetrada pela Administração Pública no ato de aplicação de multa por descumprimento da alínea "d", item 11.1, da Cláusula Décima Primeira, do Edital Pregão Eletrônico no 071/2023 - COLIC/SCG (ID70101428 - Pág. 3). Nesse contexto, configura-se necessária a dilação probatória, a fim de apurar os fatos e garantir o devido processo legal. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006